Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PARA A PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. CONSULTA AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. INUTILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Compete ao agravante buscar bens suficientes e capazes de satisfazer o seu crédito, não podendo esse ônus ser transferido integralmente ao Judiciário, o que acarretaria verdadeira ofensa ao princípio da cooperação entre as partes.
2. Podendo a própria parte credora acessar o sistema da CAGED, não há justificativa para interferência judicial ou envio de ofício àquele órgão, que se caracterizam como medidas extremas.
3. Deve ser indeferido o requerimento de medidas que não se mostram úteis ao processo nem ao credor, uma vez que o crédito exequendo não se equipara à prestação alimentícia para fins de justificativa a consulta pleiteada.
4. Recurso desprovido.